Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735534-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY BERNARDES JULIANO AUTOR ESPÓLIO DE: ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO AGRAVADO: RONALDO BIANCHI JULIANO, ROMILDA BIANCHI JULIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marly Bernardes Juliano e Espólio de Roberto Bianchi Juliano em face da r. decisão (ID 244614976, na origem) que, nos autos da Ação de Exigir Contas movida pelos Agravantes em desfavor de Romilda Bianchi Juliano e de Ronaldo Bianchi Juliano, acolheu em parte a impugnação apresentada pelos Réus e determinou a elaboração de laudo pericial complementar. Nas razões recursais (ID 75449921), os Autores sustentam, em síntese, que a determinação é indevida, pois já foram produzidos sete laudos periciais, contábeis e de engenharia mecânica, todos regularmente elaborados, analisados e complementados, sendo o último laudo contábil suficiente para o deslinde da controvérsia. Argumentam que essa última manifestação incorporou as informações do laudo mecânico homologado, apresentando dados claros sobre a inconsistência das contas prestadas pelos Réus/Agravados. Ressaltam que a decisão agravada viola os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, além de reabrir discussão sobre questões preclusas, em afronta ao art. 507 do CPC/15. Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada, afastando-se a determinação de elaboração de novo laudo pericial complementar, com a homologação do último laudo contábil complementado pelos anteriores e o julgamento imediato da prestação de contas, declarando-se imprestáveis as contas apresentadas. O preparo foi comprovado (ID 75458557). Sem pedido liminar. Ronaldo Bianchi Juliano apresentou contrarrazões ao ID 76354620, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. Contrarrazões de Romilda Bianchi Juliano (ID 77190657), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância das hipóteses de cabimento do recurso e de perda superveniente do objeto e, no mérito, pugna pelo não provimento do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A r. decisão recorrida não se enquadra entre as hipóteses passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento, pois versa, em última análise, sobre a produção de prova, matéria não abarcada no rol do art. 1.015 do CPC/15. Confira-se, à propósito do tema, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DEINSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto em face a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova, por ausência de regularidade formal. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se a decisão que indefere a produção de provas é recorrível por agravo de instrumento. III. Razões de decidir 4. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 5. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 6. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 7. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese: “A decisão que indefere pedido de produção de provas não pode ser recorrida por agravo de instrumento, uma vez que não conta no rol do art. 1.015 do NCPC.” (Acórdão 2073335, 0732954-18.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) (grifou-se) Ressalte-se ser incabível, nesta sede recursal, balizar a atuação do d. Juízo a quo, que é o destinatário da prova, em relação à produção de atos que julga necessários ao deslinde da questão. Destaque-se ainda ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a matéria em questão poderá ser deduzida em preliminar de apelação, se interposta da sentença a ser proferida na segunda fase da Ação de Exigir Contas, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/15, sem que seja comprometida a utilidade do recurso ou cause risco de dano irreparável. Portanto, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Além desse aspecto, constata-se, ao compulsar os autos de origem (Processo no 0725264-08.2020.8.07.0001), que, na data de 26/8/2025, um dia após a interposição do presente recurso, houve a juntada da prova pericial complementar (ID 247518833 dos autos de referência) determinada na r. decisão impugnada, a evidenciar a superveniente perda do objeto. Acrescente-se que, após a elaboração do aludido laudo complementar, os Autores/Agravantes se manifestaram sobre o teor desse documento, requerendo a complementação da prova (ID 249887910, na origem), o que foi autorizado pelo Juízo a quo (ID 250521254 do processo principal) e integrado pelo perito (ID 251327842 do processo de referência). Em seguida, os ora Agravantes apresentaram petição, na qual requereram, entre outros pleitos, “o acolhimento integral do Laudo Pericial (ID 251327842), reconhecendo-se sua idoneidade e robustez técnica” (ID 252373880, na origem). Nesse cenário, infere-se que a impugnação manejada pelos Autores/Agravantes ataca posicionamento adotado pelo d. Juízo a quo que lhes foi benéfico, circunstância que evidencia a superveniente perda do interesse recursal da parte Recorrente. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator